Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO G44. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que, em sede de tutela de urgência, foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a G44 S/A e suas parceiras, dentre as quais a agravante, no contexto de “contrato social de sociedade em conta de participação”, no qual o Grupo G44 realizaria o papel de Corretora de Valores, aportando numerários de seus clientes no mercado financeiro, com o intuito de remunerá-los, mediante a distribuição de lucros aos participantes (sócios ostensivos e ocultos).
2.1 Resta demonstrada a probabilidade do direito autoral, porquanto a agravante atuava como administradora dos cartões fornecidos aos investidores para movimentação dos valores que lhe seriam destinados a título de rendimentos financeiros.
2.2. Mesmo após a CVM ter determinado a suspensão das atividades do grupo G44 em 20.03.2018, por meio do Ato Declaratório 16.167, em razão de indícios claros de oferta pública irregular de valores mobiliários e diante da investigação do grupo por operação de pirâmide financeira, a agravante manteve o contrato firmado com a empresa, fator que contribuiu significativamente para a manutenção irregular das atividades do grupo.
2.3. A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, com objetivo de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos em nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, o que denota o receio de dano de difícil reparação.
2.4. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, à míngua de determinação de qualquer medida constritiva.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.